Tribunal: TJES
Processo: 0003094-07.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003094-07.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. TESE REVISADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pela instituição financeira exequente, reconhecendo que o depósito judicial realizado em 2012, no valor de R$ 30.000,00, para garantia do juízo, seria suficiente para quitar integralmente a obrigação, com extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo é apto a cessar a incidência de juros de mora e correção monetária devidos pelo executado até o efetivo pagamento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revisa, de forma vinculante, a tese anteriormente firmada no Tema Repetitivo 677, distinguindo o depósito com ânimo de pagamento daquele realizado apenas para garantia do juízo.

O depósito judicial efetuado sem animus solvendi não libera o devedor dos consectários da mora previstos no título executivo, permanecendo devida a incidência de juros e correção monetária até a efetiva entrega do numerário ao credor.

A remuneração da conta judicial, em regra inferior aos índices aplicáveis à condenação, não pode transferir ao credor o ônus da demora decorrente da opção do devedor por garantir o juízo e prolongar a discussão processual.

A aplicação do entendimento jurisprudencial superado configura erro de julgamento, sendo obrigatória a observância da tese revisada do Tema 677 do STJ, independentemente da data do depósito judicial.

O valor existente na conta judicial deve ser apenas abatido do montante final apurado, cabendo ao executado suportar eventual diferença, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo não afasta a incidência de juros de mora e correção monetária previstos no título executivo até o efetivo pagamento ao credor.

O saldo da conta judicial deve ser deduzido do montante final da condenação, permanecendo o executado responsável por eventual diferença apurada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 677; STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003094-07.2012.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO (ATUAL KIRTON BANK S.A.)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Apelante e homologou os cálculos elaborados pelo HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO (atual Kirton Bank S.A.).

O Magistrado de primeiro grau entendeu que o depósito judicial no valor de R$30.000,00, realizado pelo executado em
24/08/2012
para garantia do juízo, seria suficiente para quitar integralmente a obrigação.

Fundamentou seu posicionamento no sentido de que, realizado o depósito, cessaria a responsabilidade do devedor pelos juros e correção monetária, os quais passariam a ser encargo da instituição financeira depositária. Com base nisso, julgou extinta a execução.

Em suas razões recursais, o Município Apelante alega a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que a sentença se baseou em entendimento jurisprudencial superado.

O Recorrente invoca a revisão do Tema Repetitivo 677 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocorrida no julgamento do REsp 1.820.963/SP. Defende que, segundo a tese atualizada, o depósito judicial para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora.

A controvérsia submetida a este e. Tribunal diz respeito à eficácia do depósito judicial realizado para garantia do juízo no que tange à cessação dos encargos moratórios (juros e correção monetária) devidos pelo executado.

O Juízo
a quo
adotou o entendimento de que, uma vez realizado o depósito judicial, o devedor estaria liberado dos encargos da mora, recaindo sobre o banco depositário a obrigação de atualizar o valor custodiado.

Essa interpretação, de fato, encontrava respaldo na antiga redação do Tema 677 do STJ e na Súmula 179 daquela Corte.

Entretanto, assiste razão ao Município Apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria sofreu alteração substancial e vinculante, que não pode ser ignorada no julgamento do caso presente.

A Corte Especial do STJ, ao julgar a Questão de Ordem no REsp 1.820.963/SP, revisou a tese firmada no Tema 677 dos Recursos Repetitivos.

O entendimento consolidado passou a diferenciar o depósito efetuado com ânimo de pagamento (
animus solvendi
) daquele realizado apenas para garantir o juízo e permitir a oposição de defesa ou recursos.

No caso dos autos, é incontroverso que o depósito realizado pelo Apelado em 2012 teve a finalidade de garantir o juízo para viabilizar a discussão processual, e não de pagamento imediato e incondicional da dívida.

Conforme a nova orientação da Corte Superior, tal ato não produz o efeito de liberar o devedor dos consectários legais estipulados no título executivo judicial.

A tese revisada do Tema 677 do STJ dispõe expressamente:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

A lógica jurídica que sustenta esse novo posicionamento é a de que a remuneração das contas judiciais (geralmente inferior aos índices de correção e juros da condenação) não pode prejudicar o credor.

Se o devedor opta por não pagar imediatamente e apenas garante o juízo para continuar litigando, ele assume o risco da demora e deve arcar com a diferença entre a atualização da conta judicial e a atualização devida no processo.

Portanto, a sentença recorrida incorreu em erro ao aplicar entendimento jurisprudencial que, embora vigorasse à época do depósito, foi expressamente superado pelo tribunal competente para uniformizar a interpretação da lei federal.

A manutenção da decisão recorrida implicaria em prejuízo ao erário municipal e enriquecimento sem causa do devedor, que se beneficiaria de taxas de remuneração bancária inferiores às fixadas na condenação judicial.

Ressalto que, conforme bem pontuado pelo Apelante, a pendência de julgamento de eventuais embargos de declaração contra o acórdão paradigma não impede a aplicação da tese, dada a força vinculante dos precedentes firmados em recursos repetitivos e a clareza da diretriz estabelecida pela Corte Especial.

Assim, o cálculo do valor devido deve observar a incidência de correção monetária e juros de mora previstos no título executivo sobre o valor principal, desde os termos iniciais fixados até a data do efetivo pagamento (levantamento).

Do montante total apurado, deverá ser abatido o valor existente na conta judicial (capital depositado mais a remuneração bancária do período). Caso haja saldo remanescente em favor do Município, a execução deve prosseguir.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a
ele DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

Determinar que a execução prossiga, devendo os cálculos ser retificados para que os juros de mora e a correção monetária incidam sobre o valor da condenação até a data do efetivo pagamento, observando-se os parâmetros do título executivo;

Estabelecer que, do montante total da dívida atualizada, seja abatido o saldo atualizado do depósito judicial, cabendo ao executado o pagamento de eventual diferença;

Inverter os ônus de sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, já considerando a fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.